Tribunal: TJPA
Processo: 0005844-78.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. PRELIMINAR REJEITADA. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS FARTAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTUM RELATIVO À INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FRAÇÃO DETERMINADA EM LEI. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO QUANTUM ATRIBUÍDO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PENA BASE. PRETENDIDA CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PENA PRIMÁRIA JÁ ESTABELECIDA NO MENOR PATAMAR PREVISTO EM LEI. AUSÊNCIA DE EXCESSO PUNITIVO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO ADSTRITO À SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.1. Tratando-se a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, a situação do agente em flagrante delito autoriza aos policiais civis a proceder a sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio.2. Absolutamente frágil a tese defensiva de que os recorrentes não efetuavam traficância ou de que não tinham conhecimento da droga existente no local, quando comprovado que o lugar era conhecido como ponto de vendas de drogas, tanto que vinha sendo alvo de diversas ligações anônimas, há dias, acerca da mercantilização de substância ilícita naquele imóvel.3. Rechaça, sobremaneira, a pretensão absolutória, quando verificado que, a equipe de policiais, ao empreender diligência, se deparou com um usuário de drogas, saindo do local, circunstância esta que denota a prática dinâmica de venda de entorpecentes, no momento em que os recorrentes e o corréu se encontravam no interior do imóvel.4. Não há falar, portanto, em absolvição, tanto em relação ao recorrente Edinei Barbosa Santos e Solijackson Lopes, este último, apontado, inclusive, como sendo o fornecedor do material ilícito a Elisson Guerreiro Ferreira, vulgo ?Cabeça?.5. Sem olvidar o parecer dos Custos Legis, cuja manifestação opina pela absolvição do réu Edinei Barbosa Santos, anoto que a prova acusatória é abundante, cumprindo o Dominus Litis seu mister na comprovação da autoria delitiva do apelante em voga.6. Consoante orientação jurisprudencial já consolidada, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.7. Fixada a pena base no mínimo legal, não há falar em excesso punitivo. 8. A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.9. Diante da ausência de previsão legal, o quantum de aumento e diminuição da pena pela incidência de agravantes e atenuantes fica adstrito ao prudente arbítrio do julgador, não sendo obrigatória a utilização do percentual de 1/6 (um sexto) ou de qualquer outra fração, devendo orientar-se o Magistrado pelos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, como in casu, no qual a pena foi acrescida em apenas 01 (um) ano. 10. O pleito para recorrer em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.11. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0005844-78.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
SOLIJACKSON LOPES
ADVOGADA: JOSELMA DE SOUSA MACIEL
APELANTE:
EDNEI BARBOSA SANTOS
ADVOGADO: KLEBER RAPHAEL COSTA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. PRELIMINAR REJEITADA. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS FARTAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTUM RELATIVO À INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FRAÇÃO DETERMINADA EM LEI. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO QUANTUM ATRIBUÍDO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PENA BASE. PRETENDIDA CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PENA PRIMÁRIA JÁ ESTABELECIDA NO MENOR PATAMAR PREVISTO EM LEI. AUSÊNCIA DE EXCESSO PUNITIVO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO ADSTRITO À SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Tratando-se a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, a situação do agente em flagrante delito autoriza aos policiais civis a proceder a sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio.
2. Absolutamente frágil a tese defensiva de que os recorrentes não efetuavam traficância ou de que não tinham conhecimento da droga existente no local, quando comprovado que o lugar era conhecido como ponto de vendas de drogas, tanto que vinha sendo alvo de diversas ligações anônimas, há dias, acerca da mercantilização de substância ilícita naquele imóvel.
3. Rechaça, sobremaneira, a pretensão absolutória, quando verificado que, a equipe de policiais, ao empreender diligência, se deparou com um usuário de drogas, saindo do local, circunstância esta que denota a prática dinâmica de venda de entorpecentes, no momento em que os recorrentes e o corréu se encontravam no interior do imóvel.
4. Não há falar, portanto, em absolvição, tanto em relação ao recorrente Edinei Barbosa Santos e Solijackson Lopes, este último, apontado, inclusive, como sendo o fornecedor do material ilícito a Elisson Guerreiro Ferreira, vulgo ¿Cabeça¿.
5. Sem olvidar o parecer dos
Custos Legis
, cuja manifestação opina pela absolvição do réu Edinei Barbosa Santos, anoto que a prova acusatória é abundante, cumprindo o
Dominus Litis
seu mister na comprovação da autoria delitiva do apelante em voga.
6. Consoante orientação jurisprudencial já consolidada, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
7. Fixada a pena base no mínimo legal, não há falar em excesso punitivo.
8. A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.
9. Diante da ausência de previsão legal, o
quantum
de aumento e diminuição da pena pela incidência de agravantes e atenuantes fica adstrito ao prudente arbítrio do julgador, não sendo obrigatória a utilização do percentual de 1/6 (um sexto) ou de qualquer outra fração, devendo orientar-se o Magistrado pelos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, como in casu, no qual a pena foi acrescida em apenas 01 (um) ano.
10. O pleito para recorrer em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
11. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Solijackson Lopes, vulgo ¿Pato¿ e Ednei Barbosa Santos, vulgo vulgo ¿Galinha¿,
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou, ambos como incursos nas sanções punitivas do crime insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às seguintes penas:

- Solijackson Lopes,
à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva; e,

- Ednei Barbosa Santos,
às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) no menor salário em vigor à época do fato criminoso.

Narra a
proemial acusatória
(fls. 02-04) que, no dia 25 de abril de 2018, por volta das 15h30min, os apelantes em epígrafe, na companhia de terceiro sujeito condenado nos autos, identificado por Elisson Guerreiro Ferreira, vulgo ¿Cabeça¿, foram presos em flagrante delito em face de terem sido surpreendidos de posse substância entorpecentes destinada à mercantilização.

Salienta a exordial que, a equipe de policiais civis, em face de denúncias anônimas recebidas há dias, no sentido de que determinados indivíduos estariam efetuando a comercialização de drogas em uma residência localizada na Rua Anchieta, entre Av. Moaçara e a Rua da Alvorada, Bairro Diamantino, na Cidade de Santarém/PA, dirigiram-se ao local indicado, oportunidade na qual apreenderam, na residência mencionada - onde os três elementos se faziam presentes -, na cozinha, próximo ao telhado,
85 (oitenta e cinco) ¿trouxinhas¿, da droga popularmente conhecida por cocaína,
pesando o total de 30,7g (trinta gramas e setecentos miligramas), além da importância de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais) e um aparelho de telefone celular.

Em
razões recursais
(fls. 101-106), a defesa de
Solijackson Lopes
questiona a utilização de denúncia anônima como instrumento a desencadear a atuação policial, e violação à liberdade de domicílio dos agentes.

No tocante ao mérito, clama pela reforma do édito condenatório, porquanto ausentes provas suficientes acerca do envolvimento do recorrente na ação criminosa, motivo pelo qual é de rigor a sua absolvição. Roga, outrossim, pela condução da pena base ao importe mínimo legal; pela aplicação da fração mínima em razão da reincidência; e pela aplicação da minorante contida no §4º, do art. 33 da LAD.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

A defesa do réu
Ednei Barbosa Santos
, por sua vez, em
razões de sua irresignação
(fls. 112-116), pleiteia a absolvição do acusado por
in dubio pro reo
, porquanto não se desincumbiu o Ministério Público de comprovar o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, vez que sequer tinha conhecimento do material ilícito encontrado no local. No mais, almeja a redução da pena primária ao menor patamar previsto em lei; e, ainda, a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade.

Almeja o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(fls. 118-127), manifesta-se o
Dominus Litis
pela rejeição da preliminar de nulidade em decorrência de prova ilícita, em face da violação de domicílio. Relativamente ao mérito, roga pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado

pelo
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
pronuncia-se pelo
provimento
do recurso de apelação apresentado pelo réu
Ednei Barbosa Santos,
a fim de que este seja absolvido em virtude da ausência de provas para a condenação. Em relação ao réu
Solijackson Lopes
, opina pela rejeição da preliminar arguida, e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

PRELIMINAR

1. Denúncia anônima. Inviolabilidade de domicílio:

Observa-se que a defesa do réu Solijackson Lopes, a quando de seu arrazoado, questiona a utilização de denúncia anônima como instrumento a desencadear a atuação policial, sem qualquer situação de flagrância, e a violação ao domicílio dos agentes.

Urge destacar,
a priori
, que, em que pese a narrativa exposta nas razões recursais apresentadas, não tratar a matéria, expressamente, como preliminar, assim deve ser examinada, pois prejudicial de mérito.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Isto porque, ao contrário do que aduz o combativo defensor, a incursão dos milicianos na residência do recorrente, foi precedida de recebimento de diversas denúncias indicando a perpetuação do narcotráfico no local.

Trata a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o agente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais civis a proceder a sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Nesta seara de cognição:
¿Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. (...)¿ (STF - RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)
¿RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE MUNIÇÃO, FALSA IDENTIDADE E RESISTÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DA PROVA OBTIDA COM A BUSCA E APREENSÃO REALIZADA. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EIVA NÃO CARACTERIZADA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a apreensão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina e jurisprudência. (...) 2. Recurso improvido." (STJ - RHC 40.796/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 20/05/2014) - destaquei e grifei.

Destaco, também, que, ainda que houvesse qualquer falha no mencionado ato - o que não é o caso, ressalte-se -, não se deveria proceder à alegação de nulidade, mormente porque eventuais irregularidades existentes na fase inquisitorial não possuem o condão de contaminar a ulterior ação penal, sendo que, na atual fase processual, descabe questioná-las, devendo tais esforços incidir sobre a sentença e seus fundamentos de fato e de direito.

Por fim, a teor do artigo 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se, da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", sendo que, na hipótese vertente, não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa, que produziu todas as provas durante a instrução e alegou todas as matérias de fato e de direito que cumpria alegar.

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

1. Da pleiteada absolvição.
In dubio pro reo
. Insuficiência probatória. Alegação comum a ambos os recorrentes:

Pretendem os apelantes a reforma da sentença, com a consequente absolvição dos acusados em epígrafe, por alegado
in dubio por reo
, em face da fragilidade de provas, insuficiente a ensejar a condenação dos mesmos.

Não assiste razão ao esmero defensivo.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial, às fls. 24-25 do IPL; do Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 07-08 do IPL; do Laudo de Constatação de Substância Entorpecente, às fls. 31 do IPL; e, do Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, às fls. 54-A do IPL, que atesta a apreensão de ¿85 (oitenta e cinco) papelotes, acondicionados em saco plástico na cor preta, contendo substância na forma granulada, esbranquiçada, pesando com embalagem um total de 30,7 (trinta gramas e setecentos miligramas)¿, cujo resultado restou positivo para substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por ¿cocaína¿.

A
autoria delitiva de ambos os recorrentes
, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

O recorrente
Edinei Barbosa Santos
, ao ser interrogado em juízo, nega a acusação que lhe pesa ao argumento de que sequer tinha conhecimento da droga existente no local, assim explanando:
¿Que não estava praticando o tráfico de drogas, que não é viciado em drogas, que não sabia das acusações que SOLIJACKSON estaria vendendo drogas, foi até a casa encontrar sua namorada que é enteada de ELISSON, que ficou no local assistindo filme, que não viu o momento que acharam a droga, que estava na cozinha.¿

Solijackson Lopes
, por sua vez, em audiência de instrução, declara:
¿
Que não são verdadeiras as acusações, que estava no local após ter deixado sua esposa na academia e aguardava assistindo um filme, que não sabia da existência da droga, que não conhece RAFAEL, que já foi preso por roubo, que no momento da abordagem policial negou ser o dono da droga.

O corréu Elisson Guerreiro Pereira, também condenado nestes autos, aduz em juízo:
¿que a droga era sua, que estava traficando a pelo menos dois (02) meses, que comprou a droga de um indivíduo conhecido como Paulo, que SOLIJACKSON apareceu na casa após ter deixado sua companheira na academia que o depoente o convidou para entrar e assistir um filme, que o indivíduo Rafael abordado pela polícia comprava droga sua, que Edinei estava na casa devido ter um relacionamento íntimo com sua enteada, que na hora sua enteada estava na casa da mãe do depoente que é bem em frente sua residência, que pagou R$ 450,00 pela droga, que ninguém o ajudou a embalar a droga, que embalou a droga na terça-feira sozinho, que SOLIKACKSON e EDINEI não tiveram nenhuma participação no crime, que o depoente nunca fora preso antes, que antes trabalhava com entrega de gás, que morava com sua esposa e filhos, que ninguém de sua família sabia.¿

A que se pode notar, em que pese a negativa de autoria apresentada por ambos os recorrentes, sustentada, inclusive, pelo depoimento do corréu Elisson Geurreiro Pereiro, entendo que a tese defensiva não há como prosperar.

Observa-se que, a narrativa dos autos expõe circunstâncias que, comprovadamente, expõe situação de nítida traficância desempenhada pelos réus, veja-se:

Ao depor em juízo, o Policial
Artur Vinicius Santos Souza
, assim assevera:
¿que já tinham informações da pratica delituosa por parte do acusado ELISSON BARBOSA SANTOS e SOLIJACKSON LOPES, que receberam ligação indicando os acusados em uma casa na pratica delituosa, diligenciaram até o local em veículo descaracterizado, já próximo ao local abordaram um usuário de drogas que indicou o local da possível boca de fumo chegando na casa encontraram materiais entorpecentes e outros objetos, que os acusados estavam no local, que a droga já estava preparada para comercializar, que SOLIJACKSON já era conhecido da polícia pela prática de roubos na cidade, que o usuário informou que compraria a droga do ELISSON vulgo ¿Cabeça¿.

Não destoa do relato acima mencionado o da também Policial
Rosinete de Oliveira Martins
, quando esta assim afirma:
¿que receberam denúncias que indicavam os acusados na comercialização de drogas em uma residência que a denúncia indicava o acusado SOLIJACKSON como o fornecedor da droga que este estaria dentro da residência, que de pronto empreenderam diligencia até o local, que logo ia saindo do local um indivíduo usuário de drogas que ao entrarem na casa encontraram os acusados, que o dono da casa seria o ¿Cabeça¿, que SOLIJACKSON e EDINEI negaram serem donos da droga, que ELISSON cabeça, assumiu ser o dono da droga, que já haviam várias denúncias indicando o tráfico de drogas naquele local, que foi apreendido além da droga, dinheiro e sacos plásticos, televisor produto de furto, que a denúncia que receberam não citava nomes.¿

Extrai-se da prova colhida que, há dias, diversas denúncias anônimas relacionavam a residência de Elisson Guerreiro Ferreira, à venda de entorpecentes naquele local, conhecido como ponto de venda de drogas. De posse de tais informações, a equipe de policiais, ao se dirigir ao endereço mencionado, deparou-se com um usuário de drogas, o qual teria acabado de sair do local, indicado por ele como ¿boca de fumo¿. Na residência fora encontrada, na cozinha, próximo ao telhado a expressiva quantidade de 84 (oitenta e quatro) ¿petecas¿ de cocaína, devidamente embaladas, prontas para comercialização.

Diante de tal conjunto probatório, absolutamente frágil a tese defensiva de que os recorrentes não efetuavam traficância ou de que não tinham conhecimento da droga existente no local, quando comprovado que o lugar era conhecido como ponto de vendas de drogas, tanto que vinha sendo alvo de diversas ligações anônimas, há dias, acerca da mercantilização de substância ilícita naquele imóvel.

Rechaça, ainda, sobremaneira, a pretensão absolutória, quando verificado que, a equipe de policiais, ao empreender diligência, se deparou com um usuário de drogas, saindo do local, circunstância esta que denota a prática dinâmica de venda de entorpecentes, no momento em que os recorrentes e o corréu se encontravam no interior do imóvel.

Não há falar, portanto, em absolvição, tanto em relação ao recorrente Edinei Barbosa Santos e Solijackson Lopes, este último, apontado, inclusive, como sendo o fornecedor do material ilícito a Elisson Guerreiro Ferreira, vulgo ¿Cabeça¿.

Sem olvidar o parecer dos
Custos Legis
, cuja manifestação opina pela absolvição do réu Edinei Barbosa Santos, anoto que a prova acusatória é abundante, cumprindo o
Dominus Litis
seu mister na comprovação da autoria delitiva do apelante em voga.

Registre-se que, embora os apelantes não tenham sido surpreendidos vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
¿guardar¿ e ¿ter em depósito¿,
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelos réus.

Registre-se que, consoante orientação jurisprudencial já consolidada, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar os acusados.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO INFORMAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO STF. CONDENAÇÃO AMPARADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTE. VERBETE N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
- A desconexão do conteúdo normativo do dispositivo com as razões do recurso especial configura deficiência de fundamentação, a convocar a incidência do verbete n. 284 da Súmula do STF.
-
O depoimento de policiais constitui elemento idôneo a embasar o édito condenatório quando em conformidade com as demais provas dos autos. Precedente.
- Incide o enunciado n. 83 desta Corte quando a decisão proferida pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 404.817/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 24/02/2014). (grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS IDÔNEOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
4.
A jurisprudência desta Corte entende que os depoimentos de policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre in casu.
5. Não é possível, em agravo regimental, analisar questões somente arguidas nas suas razões, por caracterizar inovação de fundamentos.
6. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013).
(grifo nosso)
STJ: ¿Prova - Testemunha - Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório - Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos policiais que realizaram o flagrante¿. (in RT 771/566)

Bem se vê, pois, que o MM. Juiz desincumbiu-se do seu mister com a devida acuidade, apreciando a prova com percuciência. A análise detida da prova angariada converge a um juízo de verossimilhança da acusação, ora confirmada na r. sentença, motivo pelo qual descabe falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Da fixação da pena base no mínimo legal. Pedido comum a ambos os recorrentes:

Almeja a defesa de ambos os réus a fixação da pena base no mínimo legal.

Da leitura do decisum objurgado, no entanto, verifica-se o mesmo não comporta quaisquer reparos a serem efetuados por esta instância
ad quem
, tendo o Magistrado sentenciante, no exercício de sua função jurisdicional, fundamentado, de forma satisfatória e comedida, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Códex Penal,
determinado a pena primária, inclusive, no importe mínimo legal, para ambos os recorrentes, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
pelo que, resta incabível minoração neste ponto, por inexistência de qualquer excesso.

3. Do pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado. Pedido adstrito ao recurso de Solijackson Lopes:

Requer a defesa a aplicação do benefício expresso no §4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, em favor do citado recorrente, sem, no entanto, expor os motivos de seu petitório.

Incabível, em todo caso, tal pretensão.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em tela, há elementos concretos que indicam a dedicação do acusado a atividades criminosas, voltadas especialmente para os crimes de roubo e tráfico de drogas.

Não prova o réu, por outro lado, exercer qualquer trabalho lícito ou a origem legal dos meios para sua subsistência. Sendo o acusado pessoa sem trabalho definido, a conclusão que se chega não pode ser diversa do que aquela que aponta para dedicação do mesmo a atividades ilícitas.

Não faz jus, portanto, o apelante, à pretendida redução.

Nesta seara de cognição:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. (...) TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º D ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. ELEVADA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. INDEFERIMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
1.
Para a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.
2. Revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto levaram à conclusão de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas.
(...)
3. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ, HC 333.122/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016)

4. Da requerida aplicação da fração mínima em face da majorante da reincidência. Pedido adstrito ao recurso de Solijackson Lopes:

Nesse ponto, requereu a Defesa adoção do percentual mínimo para o aumento das penas pela agravante da reincidência.

Data venia
, entendo que, diante da ausência de previsão legal, o
quantum
de aumento e diminuição da pena pela incidência de agravantes e atenuantes fica adstrito ao prudente arbítrio do julgador, não sendo obrigatória a utilização do percentual de 1/6 (um sexto) ou de qualquer outra fração, devendo orientar-se o Magistrado pelos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

No caso, uma vez que o agente ostenta inúmeras condenações caracterizadoras de maus antecedentes, além daquela sopesada para configurar sua
reincidência
, é cabível que sua
pena
-base seja fixada em patamar significativamente superior ao mínimo previsto para o delito, restando o quantum de 01 (um) ano de aumento da pena justo e razoável, de acordo com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

5. Do pretendido direito de recorrer em liberdade. Argumento relativo ao recorrente Edinei Barbosa Santos:

Pugna a defesa, pela concessão aos acusados
Jorge Clei Lima dos Santos e Benedita Lima dos Santos do direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que, esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
¿Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e lhes nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora